Tribunal: TRF3
Processo: 5028214-61.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
183/821)

5028214-61.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SUBMETIDO À ANÁLISE JUDICIAL. CASSAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPROVANDO A REGRESSÃO DA DOENÇA SER APRECIADA PELO MAGISTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso vertente, é de ser mantida tutela de urgência à agravada.

2. Dispõe a Lei n.o 8.213/93 no artigo 59 que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, denotando-se tratar de benefício temporário, cumprindo à Autarquia agravada a realização de perícias periódicas.

3. A tutela fora concedida na sentença que condenou a requerida a conceder o benefício previdenciário de auxilio doença à parte autora, desde a data do pedido administrativo, consignando que o benefício previdenciário perdurará durante o prazo de 120 (cento e vinte) dias, salvo se o segurado requerer no âmbito administrativo sua prorrogação perante a requerida (art. 60, § 11o e 12o, da Lei 8.213/91).

4. Entretanto, o benefício concedido ao autor encontra-se submetido à análise judicial, em sede de apelação, distribuída nesta C. Corte, sob o número 0018839-97.2018.4.03.9999, de forma que eventual perícia comprovando a regressão da doença é de ser levada à apreciação do magistrado, o qual deliberará sobre eventual cassação da tutela antecipada.

5. Agravo de instrumento não provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028214-61.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COIMBRA - SP171287-N

AGRAVADO: IZAURA HAY MUSSI CAVALCANTE

Advogados do(a) AGRAVADO: HUGO GREGORIO HG MUSSI SILVA - SP402365, FABIA MARTINA DE MELLO ZUQUI - SP274958-N, DANIEL SEBASTIAO DA SILVA - SP57671-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028214-61.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COIMBRA - SP171287-N

AGRAVADO: IZAURA HAY MUSSI CAVALCANTE

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO TOLEDO XAVIER - SP1570960A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em face da decisão contida no documento id. n.o 7690919 (fls. 8/10), que, em ação movida para o recebimento de auxílio-doença, determinou que a autarquia se abstenha de suspender o benefício concedido à parte autora, em sede de antecipação da tutela, enquanto perdurar a ação judicial.

Alega a parte agravante que que não existe benefício por incapacidade definitivo, sequer quando concedido judicialmente.

Requer a concessão do efeito suspensivo, bem como seja reformada a decisão recorrida, permitindo-se ao INSS promover a aplicação da legislação previdenciária em vigor, em especial o artigo 60 e seus parágrafos da Lei n. 8213/91, suspendendo-se o benefício previdenciário da parte agravada ante a recuperação de sua capacidade laborativa.

Sem contraminuta.

Na primeira instância, o feito aguarda julgamento do presente recurso.

É o relatório.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028214-61.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COIMBRA - SP171287-N

AGRAVADO: IZAURA HAY MUSSI CAVALCANTE

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO TOLEDO XAVIER - SP1570960A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso vertente, é de ser mantida tutela de urgência à agravada.

A decisão agravada possui os seguintes fundamentos:

"Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS em face de IZAURA HAY MUSSI CAVALCANTE, visando, em resumo, a inexigibilidade do título executivo judicial em razão de ter decorrido o prazo para a concessão de auxilio doença fixado em sentença. Com o pedido vieram documentos (fls. 196/208). Eis a síntese do necessário. FUNDAMENTO. Como se infere, a impugnante foi condenada a conceder o beneficio previdenciário de auxilio doença à impugnada, ficando consignado que o beneficio perduraria pelo prazo de 120 dias, salvo se o segurado requeresse no âmbito administrativo sua prorrogação. Uma vez deferida a tutela de urgência em favor da impugnada, caberia à impugnante somente proceder o cancelamento nos termos do art. 60, §§ 11 e 12 da lei no. 8.213/91. Entretanto, conforme ficou disposto na sentença, houve a concessão da tutela antecipada para a concessão do auxilio doença à parte autora, fator este que determina que seus efeitos se prolonguem até o transito em julgado da demanda ou outra causa que revogue seus efeitos. Por fim, ressalto que não se trata ainda concessão ad aeternum do beneficio, isto porque, não sendo recebido o recurso da sentença que fixou a tutela de urgência no seu efeito suspensivo, valida são às disposições lá contida até a decisão final do processo. Assim, presentes os requisitos da tutela de urgência esta deve ser mantida. DECIDO. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença provisório opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS em face de IZAURA HAY MUSSI CAVALCANTE, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula 519, STJ). Prossiga a execução em seus ulteriores termos."

Consoante documento id. 7690920 (fl. 55), a tutela fora concedida na sentença que condenou a requerida a conceder o benefício previdenciário de auxilio doença à parte autora, desde a data do pedido administrativo, consignando que o benefício previdenciário perdurará durante o prazo de 120 (cento e vinte) dias, salvo se o segurado requerer no âmbito administrativo sua prorrogação perante a requerida (art. 60, § 11o e 12o, da Lei 8.213/91).

Houve negativa de prorrogação do benefício requerido pela autora, motivando o requerimento que ensejou a decisão ora agravada.

Dispõe a Lei n.o 8.213/93 no artigo 59 que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, denotando-se tratar de benefício temporário, cumprindo à Autarquia agravada a realização de perícias periódicas.

Entretanto, o benefício concedido ao autor encontra-se submetido à análise judicial, em sede de apelação, distribuída nesta C. Corte, sob o número 0018839-97.2018.4.03.9999, de forma que eventual perícia comprovando a regressão da doença é de ser levada à apreciação do magistrado, o qual deliberará sobre eventual cassação da tutela antecipada.

Ante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

mma

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SUBMETIDO À ANÁLISE JUDICIAL. CASSAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPROVANDO A REGRESSÃO DA DOENÇA SER APRECIADA PELO MAGISTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso vertente, é de ser mantida tutela de urgência à agravada.

2. Dispõe a Lei n.o 8.213/93 no artigo 59 que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, denotando-se tratar de benefício temporário, cumprindo à Autarquia agravada a realização de perícias periódicas.

3. A tutela fora concedida na sentença que condenou a requerida a conceder o benefício previdenciário de auxilio doença à parte autora, desde a data do pedido administrativo, consignando que o benefício previdenciário perdurará durante o prazo de 120 (cento e vinte) dias, salvo se o segurado requerer no âmbito administrativo sua prorrogação perante a requerida (art. 60, § 11o e 12o, da Lei 8.213/91).

4. Entretanto, o benefício concedido ao autor encontra-se submetido à análise judicial, em sede de apelação, distribuída nesta C. Corte, sob o número 0018839-97.2018.4.03.9999, de forma que eventual perícia comprovando a regressão da doença é de ser levada à apreciação do magistrado, o qual deliberará sobre eventual cassação da tutela antecipada.

5. Agravo de instrumento não provido.

mma

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.